Tribunal: TJDFT
Processo: 0704959-49.2024.8.07.0005
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-09-13
Data de publicação: 2024-09-25

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. OVERBOOKING. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido para condenar a ré a pagar a cada um dos autores: R$ 1.500,00, a título de danos morais; b) R$ 1.788,92, a título de penalidade prevista no artigo 24, I, da Resolução 400/2016/ANAC. Em suas razões, a recorrente alega que o voo adquirido pelos recorridos sofreu um cancelamento em razão de motivos técnicos operacionais, mas que reacomodou os recorridos para o próximo voo disponível, bem como forneceu alimentação. Sustenta a inexistência de ato ilícito e a ausência de dano. Pugna pela redução do quantum fixado a título de danos morais.
II. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular (ID 62364938/62364941). Foram apresentadas contrarrazões (ID 62364946).
III. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, haja vista que a parte autora insere-se no conceito de consumidora e a parte ré no de fornecedora previstos no Código de Defesa do Consumidor. Aplicam-se as regras de proteção do consumidor, inclusive as pertinentes à responsabilidade objetiva na prestação dos serviços (art. 14, do CDC).
IV. De início, cabe esclarecer que, em que pese a alegação da recorrente de que o voo adquirido pelos autores foi cancelado, verifica-se do documento de ID 62364933 que o voo contratado decolou e posou nos horários previstos.
V. Analisando os elementos probatórios dos autos, verifica-se que os autores chegaram ao aeroporto de Recife com a devida antecedência para realizar o check in e embarque no voo originalmente contrato, contudo, devido a troca de aeronave, os autores foram impedidos de embarcar e realocados em novo voo que partiu de Recife para Brasília somente após cinco horas do horário previamente contratado.
VI. Desse modo, comprovada a falha na prestação do serviço pela companhia aérea recorrente, surge o dever de indenizar o consumidor pelos prejuízos sofridos. Apesar da alegação da recorrente de que prestou assistência aos recorrentes, não juntou qualquer prova nos autos nesse sentido, não cumprindo, portanto, com o disposto no artigo 27 da Resolução n. 400/2016 da ANAC.
VII. O entendimento do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que o dano extrapatrimonial não ocorre de forma presumida (REsp 1.584.465-MG, Rel. Min. Nancy Andrighi, por unanimidade, julgado em 13/11/2018, DJe 21/11/2018). Contudo, nos casos de overbooking, o entendimento do STJ é no sentido de que o dano moral decorre do indiscutível constrangimento e aflição a que foi submetido o passageiro e a própria ilicitude do fato, caracterizando dano in re ipsa. (AgRg no AREsp 478.454/RJ, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 08/04/2014, DJe 25/04/2014).
VIII. O valor fixado, a título de dano moral, deve levar em conta os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, o dano e a sua extensão, a condição pessoal do ofendido e a capacidade econômica do ofensor, sem que se torne causa de enriquecimento sem causa. Portanto, o valor arbitrado em sentença afigura-se adequado e deve ser mantido.
IX. Precedentes desta Turma Recursal: (Acórdão 1857747, 07502983220238070016, Relator(a): RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 3/5/2024, publicado no DJE: 21/5/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.); (Acórdão 1825139, 07493603720238070016, Relator(a): ANTONIO FERNANDES DA LUZ, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 1/3/2024, publicado no DJE: 13/3/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.).
X. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condeno o recorrente vencido ao pagamento de custas e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% do valor da causa, nos termos do art. 55 da Lei n. 9.099/95.
XI. A ementa servirá de acordão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.